Tribunal: TJBA
Processo: 8004592-20.2021.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004592-20.2021.8.05.0124 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA PAIXAO PEREIRA DA CRUZ Advogado(s): INAIARA GOMES DE SOUZA DA SILVA, MARCUS ANTONIO FERREIRA DE BRITO APELADO: MUNICIPIO DE ITAPARICA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO E DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaparica, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face do Município de Itaparica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO questões em discussão: (i) análise do pedido relativo à revisão geral anual dos vencimentos, não deduzido na petição inicial; (ii) definir se a autora faz jus à progressão funcional horizontal prevista na legislação municipal, diante da ausência de documentação comprobatória do vínculo com a Administração e do preenchimento dos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se conhece da pretensão recursal relativa à revisão geral anual dos vencimentos, por se tratar de inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual. A concessão de progressão funcional exige a demonstração do vínculo jurídico com a Administração, do tempo de efetivo exercício e da posição atual na carreira, conforme disposto na Lei Municipal nº 97/2007. A ausência de qualquer documento que comprove a existência do vínculo da autora com o Município, sua posição na carreira, a data de ingresso no serviço público e o cumprimento do interstício legal inviabiliza o acolhimento do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de pedido na petição inicial impede o conhecimento de matéria nova em sede recursal, por configurar inovação recursal vedada. A concessão de progressão funcional pressupõe a comprovação do vínculo com a Administração e o cumprimento dos requisitos legais, não sendo possível sua análise na ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 97/2007, arts. 16 e 17; CPC, art. 1.014. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004592-20.2021.8.05.0124, em que figuram como apelante MARIA DA PAIXAO PEREIRA DA CRUZ e como apelada MUNICIPIO DE ITAPARICA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora